Tribunal: TJPA
Processo: 0827861-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827861-87.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS DOS SANTOS BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BUJARÚ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÂNSITO COM MORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por suposta prática de crime de trânsito com resultado de morte e lesões graves, após atropelamento de família em motocicleta, com óbito de criança e fuga do local. Defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, primariedade, residência fixa, vínculos familiares e resultado negativo para embriaguez em exame técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante da alegação de ausência de periculosidade concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão originária apresenta fundamentação idônea, evidenciando periculosidade concreta na conduta imputada, consistente na condução noturna de caminhão com visíveis sinais de embriaguez, colisão com motocicleta que levava núcleo familiar, óbito de menor e fuga do local sem socorro às vítimas.

4. A alteração da capacidade psicomotora pode ser atestada por testemunhos qualificados, nos termos do art. 306, §2º, do CTB, mesmo diante de exame com resultado negativo.

5. Gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas.

6. Características pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

itálico Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível diante da demonstração concreta de risco à ordem pública, quando evidenciado modus operandi de elevada gravidade, mesmo com resultado negativo em teste de alcoolemia.

2. A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por prova testemunhal idônea.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CTB, art. 306, §2º; CPP, art. 282, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2099850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/12/2023; STF, HC 261134/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/10/2025; TJPA, HC 0803394-15.2023.8.14.0000, Rel. Desª Vania Fortes Bitar, j. 30/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar
, impetrado por Antonio Victor da Silva Paiva, advogado regularmente inscrito na OAB/PA, em favor de
Douglas dos Santos Borges
, contra ato do MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no bojo da ação penal oriunda
do processo nº 0800830-43.2025.8.14.0081
, por suposta prática de crime de trânsito com resultado de lesão e morte.

Narra que o paciente foi detido no dia 14 de dezembro de 2025, por volta das 21h30, em decorrência de suposto envolvimento em acidente de trânsito com vítimas fatais. A prisão em flagrante foi lavrada com base, exclusivamente, nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante, que alegaram sinais de embriaguez, embora o exame pericial tenha apontado resultado negativo. O acusado também teria deixado o local do acidente, sendo posteriormente abordado em uma rodovia próxima.

A audiência de custódia foi realizada cerca de 38 horas após a prisão, em 16 de dezembro de 2025, ocasião em que o Juízo de origem manteve a prisão preventiva, rejeitando pedido da defesa para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, inicialmente, que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e sociais sólidos, emprego lícito e não possui condenações pretéritas, circunstâncias que autorizariam a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Aduz que a decisão de manter a segregação cautelar carece de fundamentação concreta quanto à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ausente o periculum libertatis. Afirma que a prisão preventiva foi mantida com base em depoimentos frágeis, sem indícios suficientes de autoria nem comprovação de risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Ao final, requer o recebimento e processamento do habeas corpus com a concessão liminar da ordem, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação pura e simples, que seja a custódia cautelar substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo juízo de origem; no mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se definitivamente a ordem, reconhecendo-se a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; a expedição de alvará de soltura, com urgência, se por outro motivo não estiver preso.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32935730).

Em parecer (Id. 33006952), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em suma, que o paciente seria possuidor de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, vínculos familiares e laborais, de modo que a prisão cautelar não encontraria amparo na realidade fática dos autos. Alega-se, ainda, que o exame pericial de alcoolemia resultou negativo, o que afastaria o perigo gerado pela suposta embriaguez ao volante, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

De início, não se desconhece que a prisão preventiva é medida de caráter excepcional, devendo ser adequadamente fundamentada e apenas cabível diante da demonstração concreta de sua necessidade, em consonância com o disposto no art. 312 do CPP. Todavia, no caso vertente, verifica-se que a decisão atacada apresenta fundamentação idônea e compatível com os requisitos legais exigidos, como se vê:

“(...) Analisando os autos, este juízo entende que, o autuado, conduzindo caminhão de grande porte, sob visível estado de embriaguez alcoólica, trafegava em via pública, quando atropelou violentamente uma motocicleta, na qual se encontravam um pai, uma mãe e uma criança, tendo esta falecido no local do acidente, enquanto que os pais foram conduzidos ao hospital metropolitano em estado grave.

Após o acidente, o indiciado teria se evadido do local, sem prestar socorro às vítimas. Nos termos do art. 18, I, do CP, o dolo eventual configura-se quando o agente, embora não queira diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo. Ou seja, o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzido; prevê o resultado, não o deseja, mas também não recua na conduta, assumindo o risco do resultado. Nos delitos de trânsito, a jurisprudência tem admitido que o binômio embriaguez e outras circunstâncias, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, o qual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido (TJ-DF 07079978020218070003 1760634, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2023).

No caso concreto, os elementos dos autos revelam circunstâncias fáticas que extrapolam a mera imprudência, evidenciando, em juízo de cognição sumária, a assunção consciente do risco de matar, notadamente a condução embriagado de um caminhão, veículo de grande porte e elevado potencial lesivo; o fato de o evento ter ocorrido no período noturno, com redução natural da visibilidade; a colisão com motocicleta ocupada por núcleo familiar, resultando no óbito de uma criança, e, sobretudo, a fuga do local do acidente, reveladora da indiferença quanto ao resultado produzido.

Havendo indícios mínimos de dolo eventual – como embriaguez ao volante, direção perigosa e fuga do local do acidente –, a competência para dirimir a controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime de homicídio na condução de veículo automotor é do Tribunal do Júri, responsável pelo deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente (STJ - AgRg no REsp: 2099850 SP 2023/0350754-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023; STJ - REsp: 1922058 SC 2021/0041987-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2021; STF - HC: 00000000000000261134 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025). Por fim, consigno que, apesar de o exame clinico de embriaguez ter concluído que o autuado, não obstante ter ingerido bebida alcoólica, não estava em estado de embriaguez, os policiais que realizaram a abordagem do autuado pouco tempo após o momento dos fatos atestaram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como forte odor etílico e dificuldade de fala e de locomoção. A a alteração da capacidade psicomotora pode ser atestada por prova testemunhal (TJ-SC - Apelação Criminal: 00005519520198240025, Relator.: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 29/07/2025, Terceira Câmara Criminal). Considerando o lapso temporal entre o acidente e a realização do exame, bem como as declarações firmes dos agentes públicos, entendo que, nesta fase processual e em juízo de cognição sumária, há indícios suficientes de que o autuado estava com a capacidade psicomotora altera em razão da ingestão de bebida alcoólica (...)” (ID nº 32788328).”

A autoridade coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, baseou-se em elementos extraídos dos autos que apontam, ainda que em juízo de cognição sumária, para a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. Conforme consignado na decisão de primeiro grau, o paciente conduzia veículo de grande porte (caminhão), em via pública, no período noturno, sob visíveis sinais de embriaguez, tendo colidido violentamente com uma motocicleta ocupada por um pai, uma mãe e uma criança, esta última falecendo no local, ao passo que os adultos foram socorridos em estado grave. Após o evento, o paciente evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro às vítimas.

Ainda que o laudo pericial não tenha confirmado a embriaguez, os policiais militares que atenderam à ocorrência atestaram, de forma firme e coerente, que o paciente apresentava forte odor etílico, dificuldade de fala e de locomoção, indícios que, nos termos do art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, são suficientes para a configuração da alteração da capacidade psicomotora.

Cumpre destacar, ainda, que a fuga do local do acidente, sem prestação de socorro, é indicativa não apenas de indiferença quanto às consequências de sua conduta, mas de potencial risco à aplicação da lei penal, reforçando o periculum libertatis.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. 1 - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE DEMONSTRADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [1] As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803394- 15.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023)

Portanto, as razões trazidas pelo impetrante não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, a qual se encontra em consonância com os parâmetros constitucionais e legais que regem a prisão preventiva, especialmente diante da excepcionalidade e da gravidade do caso concreto.

Não prospera, ainda, a alegação da defesa quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 282, §6º, do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”. Trata-se da consagração do princípio da proporcionalidade e necessidade da medida mais gravosa, exigindo do julgador a demonstração da inadequação ou insuficiência das cautelares menos gravosas à luz do caso concreto.

Entretanto, na hipótese em apreço, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi — consistente na condução de veículo de carga em via pública, em horário noturno, com visíveis sinais de embriaguez, resultando em óbito e ferimentos graves, com posterior fuga do local sem prestação de socorro — evidencia um cenário de elevada periculosidade e risco social que inviabiliza, por ora, a adoção de medidas substitutivas.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via estreita do habeas corpus, sendo forçosa a manutenção da custódia cautelar, ao menos até ulterior deliberação no curso da instrução processual, momento em que eventual alteração no quadro probatório poderá ensejar reanálise da necessidade da segregação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026